Tribunal: CARF
Processo: 15892.000145/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15892.000145/2007-65
ACÓRDÃO
1002-003.745 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRACELL SP CELULOSE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO
DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do CSLL de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou
compensa é sempre o saldo negativo de CSLL, e não retenções ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.745 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15892.000145/2007-65
2
RELATÓRIO
Segundo o relatório do acórdão recorrido, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade contra decisão proferida pela DRF de Bauru - SP através do Despacho Decisório
SAORT no 1153/2009 (fls. 110 a 114), emitido em 13/07/2009, que negou homologação às
Declarações de Compensação abaixo relacionadas, todas vinculadas ao direito creditório
referente ao pagamento indevido ou a maior do IRPJ nos 04 trimestres de apuração do ano-
calendário de 2004, que segundo o contribuinte, seria de R$ 1.337.705,33, mas, em função de
glosas de retenções na fonte efetuadas pelo fisco no 2o trimestre de apuração, este saldo foi
ajustado para R$ 1.066.916,89:

Baixado para tratamento manual, o pedido foi parcialmente indeferido com base
nos seguintes argumentos:
a) Conforme a declaração de IRPJ referente ao exercício 2005, ano calendário de
2004, foram apurados os seguintes valores como devidos de IRPJ:

b) A quitação dos IRPJ apurados foi efetuada através de recolhimentos de DARF e
aproveitamento de Imposto de Renda Retido na Fonte, sendo verificado que o
pagamento informado como indevido é decorrente da redução do valor do IRPJ
a pagar, pelo aproveitamento do imposto de renda retido na fonte,
aparentemente não considerado quando do recolhimento dos darf.
c) Considerando que os pagamentos efetuados a título de IRPJ se tornaram
indevidos a partir do aproveitamento das retenções na fonte sofridas pela
empresa, foram efetuadas pesquisas no sistema DIRF da RFB para confirmação
das retenções ocorridas durante o ano calendário de 2004. Devido a não
localização de todos os valores utilizados, foi expedida a intimação Saort n°
051/2009 solicitando a apresentação dos comprovantes de retenção de fonte,
que foi atendida em 13/02/2009.
d) Confrontando os valores de imposto de renda retido na fonte confirmados e os
constantes na DIPJ, foi verificado uma diferença de valores, conforme abaixo:

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.745 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15892.000145/2007-65
3
e) Em contato com a empresa, foi esclarecido que essa diferença do 2o trimestre
se deveu à utilização de imposto de renda retido na fonte do ano anterior não
aproveitado durante aquele exercício.
f) Ocorre que o aproveitamento dos valores retidos na fonte de períodos
anteriores, previsto no Decreto n° 3000, de 1999, desde a edição da IN SRF n°
210, de 30 de setembro de 2002 não podia mais ser feita apenas na própria
contabilidade, sendo necessário para tal, a utilização de declaração de
compensação, o que não feito pela interessada à época.
g) Conforme o Decreto n° 3.000, de 1999, em seus artigos 526 e 773, o imposto de
renda retido na fonte pode ser deduzido do imposto devido no encerramento de
cada período de apuração ou na data de extinção, prevendo a hipótese de
utilização como dedução do devido em períodos de apuração posteriores, como
compensação.
h) A quitação por compensação do IRPJ devido no 2° trimestre de 2004, estava
regulamentada pela Instrução Normativa SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002,
que nos § 1o e 6o do artigo 21 previam a necessidade da declaração de
compensação.
i) Assim, temos que apesar da existência de imposto de renda retido na fonte de
período anterior não utilizado na época, não foi observada a legislação no
procedimento adotado em relação à quitação do IRPJ referente ao 2° trimestre
de 2004, haja vista, que não foi feita declaração de compensação. Em
conseqüência, apenas o imposto retido na fonte do próprio período pode ser
considerado na quitação do IRPJ, como IRRF confirmado:

j) Pelo demonstrado, o pagamento indevido em relação ao 2° trimestre de 2004 é
menor do que o informado na declaração de compensação, ficando o direito
creditório a ser utilizado assim constituído:

k) Pelas razões de fato e de direito acima expendidas, com fulcro nas Portarias MF
n° 125, de 04 de março de 2009 e Portaria DRF/Bau n° 080, de 25 de junho de
2007 com alterações posteriores e por força do disposto no artigo 74, da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a utilização do direito creditório
demonstrado passível de restituição, no valor de R$ 1.066.916,89 (um milhão,
sessenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.745 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15892.000145/2007-65
4
conforme demonstrado na tabela anterior, HOMOLOGO PARCIALMENTE as
compensações declaradas nos documentos tratados no presente processo.
Cientificada regularmente do despacho decisório em 12/08/2009 (fl. 142), o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 10/09/2009, a qual foi julgada
improcedente.
O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Deve ser admitida a dedução, na apuração do imposto sobre a renda devido pela
pessoa jurídica em sua declaração de ajuste, dos valores do imposto de renda
retido na fonte, desde que os correspondentes rendimentos tenham sido
oferecidos à tributação.
APURAÇÃO TRIMESTRAL. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. SALDO NEGATIVO.
VALORES RETIDOS EM PERÍODOS ANTERIORES.
Na opção pela sistemática de apuração trimestral do imposto sobre a renda, o
imposto retido na fonte a compor o saldo negativo, deve ser aquele efetivamente
retido no decorrer do trimestre de apuração. Valores retidos em períodos de
apuração anteriores não entram na composição de tal saldo, uma vez que os
períodos de apuração trimestrais são independentes entre si e não se comunicam.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA. DIREITO
CREDITÓRIO.
Incabível o direito à restituição e a compensação de saldo negativo, se ausentes a
liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado.
Intimado da decisão em 21.07.2015 (fls. 209) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 20.08.2015 (fls. 211) reiterando seus argumentos de defesa no sentido de que ao
IRRF, embora tido por antecipação do quanto devido, se aplicam todas as normas afetas a
repetição do indébito previstas no Código Tributário Nacional. Portanto, descabe a restrição
imposta pela decisão primária quanto a necessidade de dedução do IRRF unicamente sobre as
mesmas receitas que a originaram e exclusivamente no mesmo período de apuração.
Não foram apresentados novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.745 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15892.000145/2007-65
5

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Do direito creditório:
Conforme consta do relatório o presente recurso tem como objeto exclusivamente
a discussão acerca da passibilidade de os valores retidos a título de IRRF em determinado período
serem computados na composição de Saldo Negativo que foi utilizado pelo Contribuinte na
compensação do tributo devido no ano-calendário subsequente, no presente caso valores retidos
em 2003 e compensação relativa ao primeiro trimestre de 2004.
O tema não é novo, havendo jurisprudência dominante no sentido de realmente
não haver permissão legal para a compensação pretendida pelo Contribuinte. Cito como
fundamento as razões de decidir aplicadas por esse Colegiado quando do julgamento do acórdão
1002-003.123, da lavra do Conselheiro Rafael Zadral:
A defesa não apresenta qualquer fundamento legal para justificar o cômputo das
retenções ocorridas nos 3 primeiros trimestres na apuração do 4o trimestre de
2010.
E sobre este ponto, temos que a retenção somente pode ser computada na
apuração do IRPJ pela pessoa jurídica no período de apuração correspondente à
receita correspondente, acompanhando o regime de reconhecimento das
respectivas receitas, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida. É o
que se pode verificar da leitura sistemática dos artigos 2o e 6o da Lei no 9.430/96,
verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2 o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.745 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15892.000145/2007-65
6
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir,
do imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real:
“Art. 2o [...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real’;
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO À COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO. CRÉDITO
DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. Na apuração
do lucro real e em razão do regime de competência, é facultado à pessoa jurídica a
dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à
tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao mesmo período de
apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado)
incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação
do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo
negativo do IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF
no 1201- 003.669, de 11/03/2020)
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do
Imposto de Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o
IRPJ devido e a soma de todos os pagamentos de IR no período, o que inclui os
recolhimentos de estimativas e a própria retenção na fonte de IR. Portanto,
entendemos que o IRRF deve ser computado no período de apuração
correspondente ao seu fato gerador.
O Código Tributário Nacional ao tratar da compensação como forma de extinção do
crédito tributário, admite no seu set. 170 a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à Lei Ordinária disciplinar as
condições para sua utilização e, neste caso, por força da Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art.
6o, § 1o, II deve-se afastar a possibilidade de composição do saldo negativo os retenções sofridas
pelo contribuinte em período diverso ao que se pretende compensar.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.745 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15892.000145/2007-65
7
Por fim, considerando que o debate travado no presente processo envolve
aplicação literal de vedação constante da Lei no 9.430/96, não há fundamento para o acolhimento
do argumento de ter ocorrido mero erro material quando do preenchimento das declarações de
rendimentos do Contribuinte.
De fato, o procedimento levado a cabo pelo recorrente não encontra lastro na
norma vigente.
Assim, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 234
DF CARF MF
Original